Tribunal: TJES
Processo: 0008958-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008958-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILTON NEVES DIAS JÚNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008958-94.2021.8.08.0048

APELANTE: UILTON NEVES DIAS JÚNIOR

Advogados do(a) APELANTE: ANADIR ASTORI BRITO - ES22641-A, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33,
C/C ARTIGO 40, INCISO VI,
DA LEI Nº 11.343/06).

PENA-BASE. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO DE CONDENAÇÕES DO APELANTE. UTILIZAÇÃO NAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAJORANTE DO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE ENTORPECENTES. CARACTERIZAÇÃO MEDIANTE ENVOLVIMENTO DO MENOR, A QUALQUER PRETEXTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Houve exasperação da pena-base mediante fundamentação idônea, considerando, sobretudo, os antecedentes criminais e a quantidade de entorpecentes encontrados (artigo 42, da Lei 11.343/2006).

2. Não há bis in idem na avaliação do histórico criminal do apelante, tendo em vista que o juízo primevo utilizou duas condenações para negativar a vetorial dos antecedentes criminais e uma outra distinta para aferir a sua reincidência.

3. A reincidência constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes do c. STJ.

4. É irrelevante a comprovação da efetiva corrupção do adolescente para a caracterização do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, posto que é suficiente que haja prova de seu envolvimento na prática delituosa para que incida a majorante.

5.
Recurso conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008958-94.2021.8.08.0048

APELANTE: UILTON NEVES DIAS JÚNIOR

Advogados do(a) APELANTE: ANADIR ASTORI BRITO - ES22641-A, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
UILTON NEVES DIAS JÚNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3771506, vol. 01, pp. 373/381), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Razões recursais da Defesa, vol. 02, pp. 43/59, em que aduz a ocorrência de bis in idem, uma vez que a reincidência teria sido utilizada em três momentos do cálculo dosimétrico. Em relação à majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Entorpecentes, argumenta que é necessário que a corrupção do menor seja ativa e contínua. Requer, ademais, a redução da condenação ao patamar mínimo legal.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de maio de 2021, por volta das 18 horas e 23 minutos, na Avenida Rio de Janeiro, nº 26, Bairro Serra Dourada I, em Serra, na rua ao lado do Bar Papa Tudo, o réu tinha em depósito 10 (dez) tabletes da substância análoga à maconha, além de 03 (três) buchas da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático quando receberam a informação de que um indivíduo identificado como “Maiquinho”, posteriormente identificado como o menor M. G. P. S., conhecido por realizar “delivery” de entorpecentes no Bairro Feu Rosa e adjacências, iria até o Bairro Serra Dourada I buscar uma certa quantidade de maconha.

Diante das informações, os militares fizeram contato com o serviço reservado da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, que, imediatamente, passou a monitorar o adolescente desde sua saída da Rua Azaleia, Bairro Feu Rosa, a bordo de um carro de aplicativo, até a Avenida Rio de Janeiro, em Serra Dourada I.

Ao chegar no endereço supracitado, o indivíduo posteriormente identificado como Uilton Neves Dias Júnior, ora apelante, foi visualizado entregando uma mochila ao menor, ocasião em que os agentes de polícia realizaram ordem de parada.

De acordo com a peça acusatória, na mochila foi encontrado um tablete e meio de maconha. Simultaneamente, uma equipe que monitorava a residência do réu o visualizou tentando empreender fuga através do telhado, logrando êxito em detê-lo em uma área de mata que ficava aos fundos do imóvel.

Ato contínuo, em buscas realizadas na residência do réu, os policiais encontraram embaixo da pia da cozinha uma bolsa contendo mais oito tabletes de maconha em tamanhos variados, além de três buchas do mesmo entorpecente.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim de Ocorrência Circunstanciado (vol. 01, p. 17), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 51), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 65/73), no Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (vol. pp. 119/120), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante.

No que se refere à dosimetria da pena, houve exasperação da pena-base mediante fundamentação idônea, considerando, sobretudo, os antecedentes criminais e a quantidade de entorpecentes encontrados (artigo 42, da Lei 11.343/2006).

Desse modo, havendo circunstância judicial desfavorável, é licito ao julgador fixar a pena-base acima do mínimo legal. O critério utilizado, por sua vez, revelou-se proporcional e condizente com o caso concreto.

Destarte, não há bis in idem na avaliação do histórico criminal do apelante. Isto porque o juízo primevo consignou de forma expressa que o réu possui três condenações, tendo utilizado duas delas para negativar a vetorial dos antecedentes criminais e a última para aferir a sua reincidência.

Nesse contexto, tem-se a anotação dos seguintes registros em desfavor do apelante, todos com trânsito em julgado anterior aos fatos descritos na denúncia:

Guia 124543 → Trânsito em julgado em 25/02/2011

Guia 136388 → Trânsito em julgado em 06/02/2012

Guia 153978 → Trânsito em julgado em 10/12/2013

Não houve, portanto, utilização das
mesmas
condenações na primeira e segunda fase dosimétrica.

Além disso, é firme

a orientação no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria”
(STJ, AgRg no AREsp 1979138/SC. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 25/4/2023. DJe: 28/4/2023).

Em relação à majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, há provas de que a traficância envolveu um adolescente, na medida em que restou apurado que o réu foi flagrado repassando drogas ao menor. É irrelevante a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, posto que é suficiente que haja seu
envolvimento
na prática delituosa para que incida a majorante. Em outros termos, o núcleo verbal “envolver” impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas,
a qualquer pretexto
(TJES; APCr 0001439-49.2018.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/5/2022; DJES 06/6/2022), sendo irrelevante o fato de estar previamente corrompido.

Diante do exposto, a pena fixada não exige reparos, uma vez que o juízo sentenciante aplicou-a com bases nos parâmetros legais e de acordo com a prova dos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)